Tribunal: TJSP
Processo: 2374391-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa do executado, em execução de ação monitória de cheque emitido por este.
II. A questão em discussão consiste em (i) prescrição intercorrente e (ii) desconsideração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa do executado, em execução de ação monitória de cheque emitido por este.
II. A questão em discussão consiste em (i) prescrição intercorrente e (ii) desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. A prescrição intercorrente foi afastada em decisão anterior, transitada em julgado, não cabendo nova discussão.
IV. A desconsideração inversa da personalidade jurídica foi confirmada devido à confusão patrimonial e desvio de finalidade, conforme artigo 50 do Código Civil.
Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.